Tribunal: TJMT
Processo: 1009985-56.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009985-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), BRUNO PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.774.391-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM CLÁUSULA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo Termo de Compromisso de Recuperação firmado pelo autuado com a SEMA/MT, no qual consta cláusula de suspensão da exigibilidade do Auto de Infração e da prescrição, está demonstrada a probabilidade do direito no Agravo de Instrumento.

A legislação Estadual prevê, de igual forma, a suspensão da exigibilidade

caso o autuado assine Termo de Compromisso de Recuperação, enquanto estiver cumprindo.

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, Id 210335155, a qual deferiu a antecipação da tutela recursal, suspendendo a exigibilidade do crédito objeto da Execução Fiscal nº 1025770-66.2023.8.11.0041.

Sustenta o Agravante que a ação de origem questiona a validade do processo administrativo, que, por ser revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente pode ser suspenso mediante provas cabais de equívoco da administração, as quais não foram juntadas.

Alega que a argumentação do agravado se relaciona com o mérito do ato administrativo.

Afirma que não descumpriu o termo de acordo celebrado com o agravado, pois consta que o Termo de Compromisso não elide a responsabilidade administrativa.

Requer o provimento do Agravo Interno para negar provimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no Id 221814685, em que o Agravado aponta que não se trata de ação anulatória de processo administrativo, tampouco há pedido para anular ou cancelar a multa. A ação de origem tem a única finalidade de fazer cumprir o acordo, suspendendo-se a multa até o cumprimento do acordo.

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs este Agravo Interno contra a decisão que, ao receber o Agravo de Instrumento interposto pelo aqui Agravado contra decisão do juízo de primeiro grau, concedeu a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos:

“(...)

No caso, o Agravante ajuizou Ação de Obrigação de Não Fazer e de Fazer contra o Estado de Mato Grosso, alegando que firmou Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada nº 1170/2022, vem cumprido com as obrigações assumidas em referido termo, contudo o Estado de Mato Grosso descumpriu a cláusula Décima Terceira, §1º:

“§1° - A assinatura do Termo de Compromisso suspende a exigibilidade dos autos de infração lavrados, bem como a prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para recuperação da área degradada, que tenha o mesmo objeto do presente instrumento.”

O descumprimento, em tese, ocorre porque o ente público deu continuidade ao processo administrativo, emitiu a CDA 2023546273 e ajuizou o processo de Execução nº 1025770-66.2023.8.11.0041.

(...)

Entretanto, o agravante juntou na ação de origem o Termo de Recuperação de Área Degradada nº

TCR 1172/2022, Id 125469672, firmado em 11/2022, no qual constam as obrigações assumidas pelo agravante, com as respectivas penalidades em caso de descumprimento e também a já mencionada cláusula décima terceira, §1º.

Verifica-se da cláusula décima terceira de referido TCR que o período para a recuperação da área foi estabelecido em 10 anos.

Todavia, em 13/07/2023 o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal nº 1025770-66.2023, lastreada

na CDA 2023546273, decorrente do Auto de Infração lavrado em 06/11/2020.

(...)

Do confronto entre o Auto de Infração que gerou a CDA em execução e o TCR firmado pelo agravante com a SEMA/MT, no qual foi avençada a suspensão da exigibilidade do auto de infração e também da prescrição, ressai que a CDA e o ajuizamento da ação executiva estão em desacordo com a responsabilidade assumida pelo órgão ambiental, exsurgindo a probabilidade do direito.

Também se evidencia o perigo de dano, pois o agravante está sendo executado, poderá sofrer constrição de bens, por um crédito, que num juízo sumário de cognição, deveria estar com a exigibilidade suspensa.

Diante do exposto, RECEBO o presente Agravo de Instrumento, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, e DEFIRO o pedido de

concessão de antecipação da tutela recursal, para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir a multa decorrente do Auto de Infração que lastreia a CDA 2023546273, ficando suspensa, por corolário lógico, a exigibilidade do crédito tributário objeto da Ação de Execução Fiscal nº 1025770-66.2023.8.11.0041.
”

Conforme se vê das razões deste Agravo Interno, o Agravante confunde o objeto da ação na origem, pois se trata de Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer, cujo pedido é para que o Estado de Mato Grosso cumpra o
Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada nº 1170/2022, especificamente a Cláusula Décima Terceira, §1º.

Por consequência do objeto da ação, o aqui Agravado pleiteia, na ação de origem, a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração 422286/2020, que seja determinado ao Estado de MT que se abstenha de cobrar a CDA 2023546273, a qual foi emitida em descumprimento ao acordo firmado.

Ou seja, o objetivo, na ação de origem, é tão somente a suspensão da exigibilidade do auto de infração lavrado, posto que assim se comprometeu a administração pública ao firmar o Termo de Compromisso com o Agravado.

Portanto, as alegações a respeito da legalidade do ato administrativo, presunção de veracidade, etc., sequer serão analisadas, pois destoam do que é objeto da ação e da decisão agravada.

Também o pedido deste Agravo Interno, para que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, não é adequado para o Agravo Interno, cujo objetivo é desconstituir a decisão que é objeto do Agravo Interno.

No que concerne à decisão objeto deste Agravo Interno, concedeu a antecipação da tutela recursal diante da prova cabal de que o Estado de Mato Grosso firmou com o Agravado o Termo de Compromisso e inseriu expressamente cláusula prevendo que ficaria suspensa a exigibilidade do Auto de Infração, como também a prescrição, todavia, deu continuidade

ao processo administrativo, emitiu CDA relativo ao crédito gerado pelo processo administrativo e

ajuizou a ação executiva.

Neste Agravo Interno, o Agravante não tece qualquer argumento recursal contrário a esta constatação.

Não bastasse o descumprimento de cláusula do Termo de Compromisso, é necessário salientar que a Lei Complementar 532/2017 prevê tal suspensão.

“Art. 3º. O Programa de Regularização Ambiental - PRA tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, mediante ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores, conforme estabelecidos no Capítulo XIII da Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012; no Capítulo III do Decreto Federal n° 7.830, de 17 de outubro de 2012; e no Capítulo II do Decreto Federal n° 8.235, de 05 de maio de 2014.

(...)

§ 2º O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu.

(...)”

Também o Decreto Estadual 1.491/2018, consolidado pelo Decreto 1.199/2021, prevê em seu art. 61

que enquanto estiver sendo cumprido o Termo de Compromisso, ficará suspensa a aplicação de sanções administrativas, associadas aos fatos que deram causa à celebração do referido Termo.

Tendo o Agravado comprovado a celebração do Termo de Compromisso com cláusula expressa da suspensão, e havendo legislação Estadual também prevendo a suspensão, conclui-se pela presença da probabilidade do direito, apta para o deferimento da antecipação da tutela recursal.

Também, conforme constou na decisão objeto deste Agravo Interno, restou evidenciado o perigo de dano, diante do fato de o Estado de Mato Grosso, em provável descumprimento ao Termo de Compromisso, ter emitido CDA relativo ao Auto de Infração que foi objeto de referido termo e ajuizado ação executiva.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, a fim de manter a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024